Tribunal: TJSP
Processo: 1058730-61.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de suspender a exigibilidade da multa aplicada no bojo do Procedimento Administrativo no 2014.0.185.095-9 – Apuração de inadimplemento de obrigação imposta na Ata de Registro de Preços no 551/2013 – Objeto consistente no fornecimento de suplementos/equipamentos para determinação e controle de glicose no sangue – Impetrante que reclama a ausência de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de suspender a exigibilidade da multa aplicada no bojo do Procedimento Administrativo no 2014.0.185.095-9 – Apuração de inadimplemento de obrigação imposta na Ata de Registro de Preços no 551/2013 – Objeto consistente no fornecimento de suplementos/equipamentos para determinação e controle de glicose no sangue – Impetrante que reclama a ausência de fundamentação que justifique o valor cobrado – Não cabimento – Empresa autora que foi devidamente notificada do descumprimento contratual – Ampla defesa na via administrativa – Método da penalidade pecuniária que foi estabelecido no referido procedimento e fundamentado na avença assinada pelas partes – Apelação não provida.